Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704580-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Fabricadora de Espumas e Colchões Centro Oeste Ltda Agravado: Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Fabricadora de Espumas e Colchões Centro Oeste Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0727640-25.2024.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, em saneador. Cuida-se de ação renovatória de locação, cumulada com pedido de revisão de aluguel, manejada por FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHÕES CENTRO OESTE LTDA em desfavor de CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA, partes qualificadas nos autos. Nos termos da emenda consolidada em ID 208609808, narra a demandante, em síntese, que teria celebrado com a parte ré contrato de locação comercial, tendo por objeto a loja no 96, situada no Piso Semi-Enterrado do Iguatemi Shopping, localizado nesta capital. Sustenta que ocuparia o imóvel desde 25/11/2014 e que, após sucessivas renovações do vínculo locatício, o prazo de término do contrato estaria previsto para 28/02/2025. Aduz que, com a proximidade do exaurimento do prazo de vigência do pacto, teria interesse na continuidade da relação contratual. Invocando as disposições legais que entende cabíveis à espécie, pleiteia a renovação do contrato celebrado, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, além da redução do aluguel mensal mínimo ao importe de R$ 21.129,50 (vinte um mil cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos), valor cuja admissão postulou ainda a título de aluguel provisório. A inicial foi instruída com os documentos de ID 203106490 a ID 203108705. Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 211852613), na qual não se insurgiu contra a renovação contratual vindicada. Não obstante, argumenta que a pretensão de revisão do aluguel seria desprovida de amparo legal, ante a ausência de configuração de onerosidade excessiva ou de desproporção da obrigação. Aduz que o aluguel mínimo proposto pela demandante seria inferior ao valor de mercado, razão pela qual entende que tal montante não poderia ser fixado, na hipótese de renovação contratual decretada judicialmente. Apresenta contraproposta para a fixação do aluguel mínimo mensal, defendendo que este se legitimaria no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Por fim, alega que o requerimento para a fixação de aluguéis provisórios constituiria faculdade do locador, ressaltando, ainda, que o valor proposto a tal título pela locatária não se mostraria adequado. Em réplica (ID 215591084), a parte requerente reafirmou os pedidos iniciais e postulou a produção de prova pericial e documental. Oportunizada a especificação de provas, a demandada, de igual modo, postulou a produção de prova pericial e documental (ID 216621801). Eis a breve síntese do processado. Passo ao saneamento e à organização do processo. Examino, ab initio, o pedido de fixação de aluguéis provisórios. Propõe a locatária a fixação de aluguel provisório em R$ 21.129,50 (vinte e um mil cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos), o que representaria aproximadamente 96% (noventa e seis por cento) do aluguel vigente, atualmente em R$ 21.878,02 (vinte e um mil oitocentos e setenta e oito reais e dois centavos), cujo valor encontrar-se-ia corroborado pelo laudo técnico que instruiu a peça de ingresso (ID 203108705). A seu turno, a locadora diverge da proposta apresentada na exordial, sem, contudo, coligir aos autos qualquer elemento instrutório apto a lastrear a pretensão resistiva, pugnando, ao final, pela fixação do valor locativo, a vigorar a partir da renovação contratual, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Nessa quadra, é certo que, inexistindo consenso entre as partes quanto ao valor locativo provisório, e uma vez frustrada a tentativa conciliação, a Lei do Inquilinato faculta ao julgador determinar “a realização de perícia, se necessária” (Lei no 8.245/1991, art. 68, IV). Nada obstante, ante a especificidade do caso em exame, em que foram cumuladas as pretensões renovatória e revisional, tenho que se revela despicienda a designação de perícia em sede de definição de aluguel provisório, uma vez que a produção de tal elemento probatório já se impõe para o deslinde do pleito renovatório, que reclama adequada dilação probatória. Considerando a disparidade entre os valores reclamados pelas partes a título de aluguel provisório, se afiguraria cabível a fixação deste com base na média dos valores indicados. Ocorre que, na espécie, embora tenha se insurgido contra o laudo técnico que instruiu a inicial, a demandada não carreou aos autos, ainda que de forma indiciária, um único elemento informativo destinado a subsidiar a alegada inadequação do valor proposto pela autora, deixando de observar, pois, a regra disposta no art. 434 do CPC. Não obstante, malgrado inexistam elementos aptos a infirmar a higidez do laudo técnico acrescido em ID 203108705, ressai de melhor alvitre fixar, observada a baliza contida no art. 68, inciso II, alínea b, da Lei no 8.245/1991, os aluguéis mensais provisórios em R$ 21.878,02 (vinte e um mil oitocentos e setenta e oito reais e dois centavos), correspondente ao valor atualmente vigente, a incidirem a partir de 1o/03/2025 (ID 203106494 - pág. 33), posto que a revisão postulada, na hipótese, projeta-se sobre o período correspondente à renovação ora cumulativamente vindicada, medida que, para além de não onerar a parte demandante, vem a salvaguardar o interesse patrimonial de ambas as litigantes, na medida em que assegurará a constituição de crédito, em favor da locatária, na hipótese de redução em exame exauriente, devendo as partes velarem pelo cumprimento dos demais termos do contrato locatício atualmente vigente. Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, e, achando-se o processo regularmente ordenado, reputo saneado o feito. Do exame dos autos, extrai-se que as partes não divergem quanto à possibilidade da renovação do ajuste locatício, tampouco quanto ao preenchimento dos pressupostos legais e contratuais para a medida. A controvérsia repousa, de forma específica, sobre o valor que deve ser fixado, como contraprestação devida pela locatária, para a vigência posterior à renovação do pacto locatício. Nesse contexto, revela-se indispensável a elaboração de estudo técnico, a fim de viabilizar, por meio de laudo fundamentado, a aferição do justo valor para o aluguel mensal, que deverá viger a partir da renovação do contrato de locação, sendo tal medida instrutória adequada e expressamente postulada pelas partes. Considerando os limites bem delineados da controvérsia extraída da lide, fixo, como ponto controvertido, que deverá ser elucidado por prova técnica e especializada, o valor adequado, à luz da natureza, das características e condições específicas de localização do imóvel comercial, que deve ser arbitrado a título de remuneração da locação, em caso de eventual renovação contratual. Para viabilizar o desfecho meritório do feito, tem-se por indispensável a produção da prova pericial, ex vi dos artigos 156, caput, e 464, ambos do Código de Ritos, ante a necessidade de análise aprofundada de aspectos essencialmente técnicos e de reconhecida complexidade. Patenteada a imprescindibilidade de sua realização,DEFIRO a produção da prova pericial, postulada pelas partes. Para o exercício do encargo, nomeio, como Perito do Juízo, o Sr. Armin Reinehr Neto, corretor de imóveis, com currículo cadastrado junto à Corregedoria da Justiça, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado e indicar o valor de seus honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, os quais deverão ser adiantados por ambas as partes, mediante rateio (CPC, art. 95). Antes da intimação do especialista nomeado, faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Formulo, desde logo, como quesitos do Juízo, as seguintes indagações, que deverão ser elucidadas, em tópico específico, pelo Perito: I) à luz das condições atuais do mercado, das características do imóvel locado, sua localização e tamanho, qual seria o valor adequado para o aluguel mensal, que deverá viger a partir da renovação do contrato de locação? II) o valor do aluguel, atualmente previsto no contrato firmado entre as partes e cobrado atualmente, estaria adequado e proporcional, de acordo com a realidade atual do mercado imobiliário, para remunerar a locação de imóveis com as mesmas características daquele descrito na inicial? Indicado, pelo perito, o valor dos honorários, intimem-se as partes, para que comprovem o depósito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inviabilizarem a realização da perícia e arcarem com as eventuais consequências da não produção da prova que a elas aproveita, intimando-se, a seguir, o perito do Juízo, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. Caso se mostre necessária a realização de diligência presencial, o Perito deverá cientificar as partes, mediante comunicação nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, quanto à data em que será realizado o estudo ou exame pericial, sob pena de nulidade (CPC, art. 466, § 2o). Para além das respostas aos questionamentos elaborados pelas partes, deverá o perito elucidar, em tópico próprio e destacado, o ponto controvertido, especificamente apontado e quesitado pelo Julgador, sem prejuízo das considerações e observações complementares que venha a julgar pertinentes. Por fim, registro que os elementos documentais, necessários ao deslinde da controvérsia, restaram coligidos aos autos, tendo sido amplamente oportunizada, no curso da etapa instrutória, a apresentação de subsídios de tal natureza (sucessivamente submetidos ao contraditório), restando admitido, assim, unicamente o acréscimo de documentos que, nos estritos termos do artigo 435, parágrafo único, do CPC, se qualifiquem como documentos novos, ou mesmo aqueles que, eventualmente, venham a ser especificamente requisitados – em complementação – pelo ilustre Perito Judicial. Intimem-se as partes e o Perito nomeado”. Em suas razões recursais (Id. 68616998) a agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao fixar os alugueres provisórios no valor de R$ 21.878,02 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e dois centavos). Argumenta que os elementos de prova contidos nos autos de origem demonstram, de modo apropriado e suficiente, o caráter excessivo do montante atualmente pago pela locatária, notadamente em comparação aos imóveis de mesmo tamanho e na mesma localidade. Destaca que o arbitramento dos aludidos alugueres deve corresponder ao montante já estabelecido no negócio jurídico de locação comercial. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja fixado em R$ 21.129,50 (vinte e um mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos) o montante correspondente ao aluguel provisório, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Na hipótese sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O exame dos autos do processo de origem revela que a demanda versa a respeito de renovação locatícia de imóvel comercial, tendo sido fixada na decisão impugnada, aluguéis provisórios a serem pagos pelo locatário, ora recorrente. Ocorre que foi proferida sentença aos 11 de fevereiro de 2025 (Id. 225568624). Na ocasião, o Juízo singular extinguiu o processo sem o exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ao argumento de que a pretensão formulada decorre de negócio jurídico de locação de imóvel comercial, no entanto, sobreveio a apresentação de prova documental nos autos a respeito de cessão locatícia anterior ao ajuizamento da ação. Por essa razão o Juízo singular afirmou que, diante da “cessão contratual”, houve alteração da titularidade da figura do locatário, circunstância que afasta a pretensão de renovação do aludido negócio jurídico. A alegação articulada pela recorrente nas presentes razões recursais, no sentido do caráter excessivo do valor referente ao aluguel provisório, portanto, não preenche o requisito do interesse recursal. Diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator